Tribunal: TJMT
Processo: 0004908-08.2012.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004908-08.2012.8.11.0064
RECORRENTE: SELMA PIROBANI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51439492) interposto por SELMA PIROBANI DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31803968):
“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA; AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – JULGADO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – MUDANÇA DE CATEGORIA – HABILITAÇÃO ADQUIRIDA COM DESPACHANTE – EXAMES NECESSÁRIOS NÃO REALIZADOS – CNH APRESENTADA NO DETRAN – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMG E TJDFT – RECURSO DESPROVIDO. “Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.” (AP 48523/2018) Se a apelante não se sujeitou aos exames de direção para mudança de categoria [“AB” para “AE”], mas ainda sim portava uma CNH que lhe permitia conduzir veículos de grande porte, evidencia-se ciência acerca da inidoneidade do documento, o qual foi obtido diretamente com terceiro [despachante]. “Está incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal o agente que adquire carteira nacional de habilitação sem submeter-se aos exames necessários e a apresenta ao órgão público competente a fim de renová-la” (TJMG, Ap 0444534-07.2004.8.13.0027)” (Ap. 0004908-08.2012.8.11.0064, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32770471 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40567467).
Alega: (i) violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP, ao argumento de descabida exacerbação da pena base e (ii) impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e mais uma de multa.
Contrarrazões – Id. 53573463.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 51508455.
Isso porque, o acórdão de julgamento dos aclaratórios foi publicado em 24/06/2020 (Id. 51508455), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 22/07/2020 (Id. 51439492), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004908-08.2012.8.11.0064
RECORRENTE: SELMA PIROBANI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 51439494) interposto por SELMA PIROBANI DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31803968):
“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA; AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – JULGADO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – MUDANÇA DE CATEGORIA – HABILITAÇÃO ADQUIRIDA COM DESPACHANTE – EXAMES NECESSÁRIOS NÃO REALIZADOS – CNH APRESENTADA NO DETRAN – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMG E TJDFT – RECURSO DESPROVIDO. “Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.” (AP 48523/2018) Se a apelante não se sujeitou aos exames de direção para mudança de categoria [“AB” para “AE”], mas ainda sim portava uma CNH que lhe permitia conduzir veículos de grande porte, evidencia-se ciência acerca da inidoneidade do documento, o qual foi obtido diretamente com terceiro [despachante]. “Está incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal o agente que adquire carteira nacional de habilitação sem submeter-se aos exames necessários e a apresenta ao órgão público competente a fim de renová-la” (TJMG, Ap 0444534-07.2004.8.13.0027)” (Ap. 0004908-08.2012.8.11.0064, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32770471 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40567467).
Alega violação aos arts. 5o, XXXV e LV e 93, IX, todos da CF, ao argumento de falta de provas suficientes e de fundamentação para a condenação.
Contrarrazões – Id. 53573462.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 51508455.
Isso porque, o acórdão de julgamento dos aclaratórios foi publicado em 24/06/2020 (Id. 51508456), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 22/07/2020 (Id. 51439494), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v